Tribunal: STF
Processo: AI 621658
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. EMPREGADO DE CARTÓRIO 
   EXTRAJUDICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
   TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.